Tribunal: TJDFT
Processo: 0744193-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO MENOS DE UM ANO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ACESSO AOS AUTOS PELO CAUSÍDICO SUBSTABELECIDO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SANÇÕES. ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO REFERIDO ACESSO.

1. Deflagrado o cumprimento de sentença menos de um ano após o trânsito em julgado da sentença condenatória, revela-se descabida a intimação pessoal da parte, bastando que seja intimada por meio de seus advogados.

2. Sendo evidente que, ao invés de peticionar nos autos para suscitar a nulidade da intimação, o causídico que representava a parte recorrente optou por permanecer silente, a partir do seu primeiro acesso aos autos , na fase de cumprimento do julgado, são devidas as sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC (nulidade de algibeira). Precedente.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.